Tribunal: TJPA
Processo: 0034638-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034638-48.2012.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RUTH BARBOZA SAKAGUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0034638-48.2012.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 6200118

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão de ID 6200118 que negou provimento a apelação cível interposta.

A decisão recorrida foi ementada da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. BOA-FÉ. RESTABELECIMENTO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Apesar de a notificação ter sido enviada ao endereço do devedor, o AR foi recebido e assinado por pessoa estranha ao vínculo contratual.

2 - A rescisão contratual fundada na inadimplência do segurado exige sua prévia notificação pessoal.

3 - A autora realizou o pagamento de parcela subsequente ao cancelamento unilateral, indicando mais uma vez o seu desconhecimento acerca da rescisão contratual unilateral, o restabelecimento do contrato é medida que se impõe.

4 - Recurso conhecido e improvido.
”

Em suas razões recursais, o embargante alega que a omissão no acórdão recorrido em virtude de não ter se manifestado acerca do envio da carta de notificação de inadimplência para a Autora.

Sustenta ainda que houve omissão também quanto a não manifestação sobre a ofensa ao art. 13 da Lei nº 9.565/98. Ao final pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 7055810).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que
as razões apresentadas pela embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir a questão acerca do envio da notificação de inadimplência da Autora e da ofensa ao art. 13 da Lei nº 9656/98.

Entretanto, a decisão embargada enfrentou suficientemente a questão, vejamos os seguintes trechos:

“Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. Senão vejamos:

(...)

Consoante já delineado a relação existente entre as partes é de consumo, portanto, é inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor.

Deste modo, entendo que a notificação exigida no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, para ser considerada válida, deve ser entregue pessoalmente ao consumidor.

Tal conclusão, inclusive, já foi objeto de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 627856, de Relatoria da Min. Maria Isabel Galloti, cujo excerto transcrevo:

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial, apesar de enviada ao Endereço da apelada, foi assinada por terceira pessoa, o que não comprova a sua notificação efetiva (Num. 2454257 - Pág. 30 a 32).

Assim, o documento de aviso de recebimento juntado pela ré/apelante, não tem o condão de comprovar a notificação exigida pela legislação concernente à matéria, se fazendo necessária a notificação pessoal da contratante.

Destarte, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove de forma isenta de dúvida a prévia notificação da recorrida, do atraso no pagamento e da possibilidade de rescisão contratual, é de se reconhecer que a rescisão unilateral perpetrada pela Unimed foi feita em desacordo com o que determina o art. 13, § único, inc. II, da Lei nº. 9.656/98.

Deste modo, inadmissível o cancelamento do contrato pela Unimed sem prévia notificação pessoal da recorrida, ainda que tenha havido atraso no pagamento das parcelas. (...)”

Com estas razões não vislumbro omissão na decisão embargada. Observa-se que o que se pretende é a reapreciação da questão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014,

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição ou omissão, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021